Tribunal: TJPA
Processo: 0803417-87.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803417-87.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DA CONCEICAO LUSO CARDOSO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

PROCURADOR: LIVIA DUARTE RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803417-87.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM:
0829214-81.2024.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM:
ANANINDEUA/PA

AGRAVANTE:
MARIA DA CONCEIÇÃO LUSO CARDOSO

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. TUTELA PROVISÓRIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência em ação de obrigação de não fazer cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, na qual a parte autora pleiteia a suspensão da cobrança de Contribuição de Iluminação Pública (CIP), sob alegação de hipossuficiência e enquadramento em tarifa social de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a superveniência de sentença de mérito no processo originário acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu tutela provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A superveniência de sentença no processo originário, que julgou improcedentes os pedidos iniciais e revogou a tutela de urgência, altera substancialmente o estado processual e substitui a decisão interlocutória impugnada.

4.

A decisão agravada perde sua utilidade prática diante da existência de pronunciamento judicial definitivo sobre o mérito da controvérsia.

5.

A ausência do binômio utilidade-necessidade afasta o interesse recursal, impondo o reconhecimento da prejudicialidade do recurso.

6.

A jurisprudência do STJ e do TJPA reconhece que a prolação de sentença no feito principal pode ensejar a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, quando esvaziada sua finalidade prática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
: 1. A superveniência de sentença de mérito no processo originário pode acarretar a perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória. 2. A inexistência de utilidade prática do provimento recursal afasta o interesse de agir e impõe o reconhecimento da prejudicialidade do recurso. 3. A decisão interlocutória é absorvida pela sentença superveniente, tornando desnecessária sua revisão pelo tribunal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 932, III; CPC/2015, art. 485, VI; Regimento Interno do TJPA, art. 133, X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.318.894/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 30.09.2024, DJe 03.10.2024; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0826639-98.2018.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira; TJPA, AI nº 0818843-13.2023.8.14.0000, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 24.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos por JULGAR PREJUDICADO O RECURSO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desa. ROSILEIDE MARIA COSTA CUNHA
Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DA CONCEIÇÃO LUSO CARDOSO em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, nos autos da ação de obrigação de não fazer cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, sob o fundamento de ausência do requisito do perigo de dano, notadamente em razão do lapso temporal entre os fatos narrados e o ajuizamento da demanda originária.

A agravante sustenta, em síntese, que é pessoa hipossuficiente, inscrita no CadÚnico e beneficiária da tarifa social de energia elétrica, fazendo jus à isenção da Contribuição de Iluminação Pública, nos termos da legislação municipal, razão pela qual a manutenção da cobrança indevida compromete seu mínimo existencial, requerendo a reforma da decisão para concessão da tutela recursal.

Consta dos autos que o recurso foi regularmente processado, tendo sido oportunizada a apresentação de contrarrazões pela parte agravada, bem como que, no curso do processamento do presente agravo, sobreveio sentença nos autos originários, julgando improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, conforme documento juntado sob ID 25059364, circunstância que altera substancialmente o estado do processo e impõe reavaliação do interesse recursal.

É o relatório.

VOTO

Com efeito, em consulta ao Sistema PJE deste Egrégio Tribunal, verifica-se que o Agravo de Instrumento em voga encontra-se prejudicado em razão da superveniência de sentença extintiva no feito originário, nos seguintes termos:

"
Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados pela Autora, mantendo a regularidade da cobrança da CIP nas faturas de energia elétrica, por inexistir previsão legal municipal de isenção fundada exclusivamente no CadÚnico/Tarifa Social e porque não atendido o critério objetivo de consumo mensal até 80 kWh previsto na legislação local.Revogo a tutela de urgência por ausência de probabilidade de direito.”

Logo o presente recurso encontra-se prejudicado, em razão da perda superveniente do objeto, eis que o processo de conhecimento foi sentenciado, de modo que o presente recurso ficou prejudicado, nos termos do art. 932, III do Novo CPC que estabelece:

Art . 932 . Incumbe ao relator :

III - não conhecer de recurso inadmissível , prejudicado ou

que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida ;

Nessa linha, impõe-se reconhecer a prejudicialidade do recurso, em face da perda de objeto, consoante consolidada jurisprudência:

"(...) Nesse contexto, percebe-se que não há qualquer utilidade prática em eventual pronunciamento judicial acerca do mérito, pois, está bem evidente que não subsiste mais o binômio utilidade-necessidade do processo, inexistindo, pois, qualquer interesse jurídico a ser resguardado.

(...)

No caso concreto, juízo de origem se cercou das formalidades legais típicas do rito da ação popular, publicando editais e intimando o Parquet, para manifestar interesse na legitimidade ativa ad causam, que foi recusada, tendo o Órgão Ministerial pugnado pelo arquivamento do feito.

De fato, percebe-se que não há qualquer utilidade prática em eventual pronunciamento judicial de mérito, restando evidente que não subsiste mais o binômio utilidade/necessidade, ou qualquer interesse jurídico a ser resguardado.

Em situações análogas, em que ocorreu a perda superveniente do objeto da ação popular, a consequência lógica foi a extinção do processo sem julgamento do mérito, na forma do art. 485, VI do CPC

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08266399820188140301 17874833, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, 1ª Turma de Direito Público).

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA . SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. 1. Em razão da pluralidade de conteúdo que pode assumir a decisão interlocutória impugnada pelo agravo de instrumento, é necessário analisar casuisticamente se a superveniência de sentença de mérito ocasiona ou não a perda do objeto do agravo de instrumento, o que ocorre mediante o cotejo da pretensão contida no agravo com o conteúdo da sentença de mérito prolatada . Precedente da Corte Especial nos EAREsp n. 488.188/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 7/10/2015, DJe de 19/11/2015.2 . Diante da superveniência de sentença que julgou improcedente o pedido principal, reconhecendo a ausência de responsabilidade da empresa recorrida pelo alegado defeito no serviço, não subsiste interesse nem utilidade no julgamento de agravo de instrumento que pretende a obtenção de informações que se limitariam a viabilizar a aferição da dimensão do dano já afastado pela sentença.3. Caso em que o agravo de instrumento perdeu objeto, por ausência superveniente de interesse e de utilidade em seu julgamento.4 . Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1318894 DF 2018/0162868-8, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 30/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2024)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. MUDANÇA FÁTICA . PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL. INUTILIDADE DA DECISÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I . CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a agravo de instrumento, sob o fundamento de perda superveniente do objeto, em razão da prolação de sentença no processo originário. A agravante sustenta que a existência de sentença no feito principal não implica, necessariamente, na prejudicialidade do agravo e que a questão discutida no recurso permanece relevante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a superveniência de sentença e a mudança fática ocorrida no processo principal tornam a apreciação do agravo de instrumento desprovida de utilidade prática .

III. RAZÕES DE DECIDIR

A superveniência de sentença no processo originário conduz à perda do objeto do agravo de instrumento, pois a decisão recorrida foi substituída por nova determinação judicial.

A mudança fática ocorrida no curso do processo, com a efetivação da medida de busca e apreensão da menor, seguida de sua manutenção em acolhimento institucional e posterior concessão de guarda provisória para fins de adoção, esvaziou qualquer utilidade do agravo de instrumento.

A decisão agravada perdeu sua aptidão para produzir efeitos práticos, uma vez que a situação jurídica e fática que motivou o recurso deixou de existir .

A inutilidade do agravo de instrumento impõe o reconhecimento da sua prejudicialidade, sendo desnecessária a análise de mérito pelo colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A superveniência de sentença no processo principal e a mudança fática relevante podem conduzir à perda do objeto do agravo de instrumento, tornando sua apreciação desnecessária .

A decisão recorrida perde a utilidade quando os fatos que motivaram o recurso deixam de existir ou são substituídos por novas determinações judiciais.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 932, III, e 1.026, § 2º .

Jurisprudência relevante citada: STJ, jurisprudência sobre perda do objeto do agravo de instrumento diante de mudança fática e prolação de sentença no feito principal.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08188431320238140000 25308728, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 24/02/2025, 1ª Turma de Direito Público)

Ante o exposto,
declaro a perda de objeto do Agravo de Instrumento
, julgando-o
prejudicado
, nos termos do art. 932, III, do CPC e artigo 133 , X, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça.

É como voto.

Determino seu arquivamento com a respectiva baixa no acervo deste gabinete.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/03/2026